Tribunal: TJSP
Processo: 1007165-09.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA IRRELEVANTE A DISCUSSÃO RELATIVA A APLICAÇÃO DA "TABELA PRICE" – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE LEVEM A CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRATANTE, SEJA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE OPTAR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO, ASSIM INDICANDO QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA QUE RESULTOU CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO APENAS NESSE TOCANTE.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO RÉU – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.